Tribunal: TCU
Processo: 004.523/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2944/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Antônio Avelino Rocha de Neiva (CPF XXX.946.923-XX), Fábio André Freire Miranda (CPF XXX.668.323-XX), Inaldo Pereira Guerra Neto (CPF XXX.102.004-XX), Luís Napoleão Casado Arnaud Neto (CPF 239.274.374- 68) e Marco Aurelio Ayres Diniz (CPF XXX.742.773-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (pecas 13/15), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 16). 1. Processo TC- Processo 004.523/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX); Fábio André Freire Miranda (XXX.668.323-XX); Inaldo Pereira Guerra Neto (XXX.102.004-XX); Luis Napoleao Casado Arnaud Neto (XXX.274.374-XX); Marco Aurelio Ayres Diniz (XXX.742.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Codevasf; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI-TCU